Tribunal: TJMT
Processo: 0001342-80.2015.8.11.0085
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001342-80.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIONES CARLOS VORPAGEL - CPF: 053.770.521-02 (APELANTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E DINHEIRO – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TRÁFICO “FORMIGUINHA” CARACTERIZADO – DROGA ACONDICIONADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – INDIVÍDUOS ABORDADOS COM O APELANTE AFIRMARAM AO POLICIAL MILITAR QUE COMPRAM DROGA DELE – IRRELEVANTE NÃO SER SURPREENDIDO EM ATOS DE COMÉRCIO – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – ÔNUS DE PROVAR QUE O ENTORPECENTE SERIA PARA CONSUMO PESSOAL DA DEFESA – JULGADO DO TJMT – TRAFICANTE-USUÁRIO – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO – PENAS READEQUADAS DE OFÍCIO COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Trazer consigo e transportar porções individuais de pasta base de cocaína configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016; TJMT, AP no 130333/2016).

No tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967/1/JoselmaGomesPereira.pdf – Acesso em 6.7.2020).

A pequena quantidade de droga não descaracteriza a traficância, mesmo porque a forma de acondicionamento da substância entorpecente [porções individuais] e a localização de dinheiro em poder do apelante, também são indicativos de comercialização difusa, notadamente ao considerar a narrativa do policial militar no sentido de que os indivíduos abordados junto com o apelante afirmaram que compravam drogas dele (TJMT, AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008).

Por caracterizar um ilícito de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.

Cabe à defesa o ônus de provar que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa (TJMT, AP NU 0011741-68.2011.8.11.0002).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO 0001342-80.2015.8.11.0085 –
COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

APELANTE (S):

DIONES CARLOS VORPAGEL

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo DIONES CARLOS VORPAGEL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos de ação penal (Código 57128), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 38393992).

O apelante sustenta que a droga se destinava para consumo pessoal
.

Requer o provimento para que seja desclassificada sua conduta para uso de substância entorpecente (ID 38393993).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERRA NOVA DO NORTE pugna pelo desprovimento (ID 38393995).

A i. 9 a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE EXERCIA A TRAFICÂNCIA – CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DOS MILITARES EM HARMONIA COM O DEMAIS ACERVO PROBATÓRIO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA – EVENTUAL DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA PELA DEFESA, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS - CONDENAÇÃO MANTIDA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – ID 45260031)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] no dia 07 de novembro de 2015, por volta das 20h00, em via pública consistente na Rua Três Passos, nesta Comarca de Terra Nova do Norte/MT, o denunciando DIONES CARLOS VORPAGEL adquiriu, trouxe consigo e transportou, para entregar a consumo e fornecer droga consistente em 20 (vinte) papelotes de cocaína, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Apurou-se que, após receberem denuncia dando conta que o denunciando DIONES estava comercializando droga nas proximidades praça central desta Comarca de Terra Nova do Norte/MT, policiais saíram em diligências, oportunidade em que avistaram o denunciado na companhia de outros indivíduos em atitudes suspeitas. Demonstrou-se que, ao perceber a aproximação da viatura policial, o denunciando DIONES se desfez de 01 (um) invólucro. [...].

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia DIONES CARLOS VORPAGEL como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343l06, [...]. ”
(Paulo José do Amaral Jarosiski, promotor de Justiça – ID 38388044)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“[...] a autoria do delito em apuração está espraiada nos elementos de convicção constantes dos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, havendo conteúdo probatório suficiente que respalda a sua condenação, conforme passo a expor. [...].

A princípio, transcrevo o depoimento prestado pela testemunha Gleidson Ferreira de Jesus, Policial Militar, responsável pela prisão em flagrante do acusado, que em juízo asseverou: [...]

Quando ouvida perante o juízo, a testemunha Valneide Fernando Silva dos Santos Filho, Investigador de Polícia, confirma a prática delituosa por parte do acusado, relatando os fatos como realmente se deram: [...]

A testemunha informante Rosa Machado Vorpagel, buscando corroborar com a elucidação dos fatos, declarou o desconhecimento do fato, alegando tão somente ser o seu filho usuário de entorpecentes. [...].

A testemunha Carlos Vilela Franco afirmou durante a instrução judicial que desconhece a conduta do acusado. Transcrevo trechos externados naquela oportunidade. [...].

A testemunha informante Ednilson Edi Zachert, durante a instrução processual declarou desconhecer acerca da substância entorpecente. [...]

O acusado Diones Carlos Vorpagel, durante a instrução processual, assegurado o contraditório a ampla defesa, relatou os fatos narrados na denúncia. Transcrevo trechos externados no ato. [...].

Nota-se, portanto, que o testemunho do policial, funcionário público que se compromete com a verdade dos fatos, afirmou que o acusado dispensou a substância análoga à cocaína no lote na hora da abordagem, subsumindo tal conduta ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. [...].

Ainda, a natureza, a quantidade e circunstância de droga que o acusado mantinha sob sua posse, qual seja, 20 (vinte) invólucros plásticos cujo fechamento fora feito pelo próprio invólucro, acondicionado em seu interior substância em formato de grânulos e pó de tonalidade amarelada, cujo materiais apresentaram resultado indicativo para presença de cocaína, [...], não há dúvida por este juízo a destinação para traficância, eis que as substâncias ilícitas em forma de “trouxinhas” foram encontradas dispensadas em um lote, ao passo que o réu confirmou a propriedade delas.

Assim, em que pese a tese defensiva do acusado em alegar que a droga era para uso próprio, sendo, inclusive, pleiteado a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o uso de drogas, as provas são robustas o suficiente para a condenação pela traficância. [...].

Ante o exposto [...], JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado DIONES CARLOS VORPAGEL, nas infrações do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...]. ”
(Janaína Rebucci Dezanetti, juíza de Direito – ID 38393992)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Constatação de Drogas no 530.2.04.2015.010060-01 (ID 38393988) e Laudo Pericial no 3.14.2015.22914-01 (ID 38393988), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foram ouvidos os policiais militares Valneide Fernando Silva dos Santos Filho (ID 38388045) e Gleidson Ferreira de Jesus (ID 38388046), a testemunha Douglas Bueno dos Santos (ID 38388046),

e interrogado o apelante [DIONES CARLOS VORPAGEL] (ID 38388046).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Valneide Fernando Silva dos Santos Filho e Gleidson Ferreira de Jesus, da genitora do apelante Rosa Machado Vorpagel, do empregador do apelante Carlos Vilela Franco, da testemunha Ednilson Edi Zachert e do apelante [DIONES CARLOS VORPAGEL] (Relatório de Mídias – ID 38394000).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 7.11.2015, por volta das 20h, na Rua Três Passos, no Município de Terra Nova do Norte/MT, o apelante DIONES CARLOS VORPAGE e outros três rapazes [Douglas Bueno dos Santos, Edenilson

Edi Zachert e Thiago – este não identificado nos autos] foram abordados pela Polícia Militar, sendo que o apelante dispensou 20 (vinte) “papelotes” de cocaína, cuja propriedade assumiu e foi encaminhado à Delegacia de Polícia (IDs 38388045, 38388046 e 38394000);

- os policiais militares

Valneide Fernando Silva dos Santos Filho

e Gleidson Ferreira de Jesus, em ambas as fases da persecução penal, afirmaram que receberam “denúncias anônimas na rua” de que o apelante DIONES CARLOS VORPAGE estaria comercializando drogas; avistaram o mesmo junto com outros três indivíduos em atitude suspeita, próximo ao centro da cidade; ao abordá-los localizaram

20 (vinte) trouxinhas de cocaína que tinha sido dispensada pelo apelante; os demais agentes não possuíam entorpecentes; todos possuíam algum dinheiro, e com o apelante foi encontrada a quantia de R$ 96,00 (noventa e seis reais) (ID 38388045, ID 38388046 e Relatório de Mídias – ID 38394000);

- o policial militar Valneide Fernando Silva dos Santos Filho, em seu depoimento judicial, revelou que, em razão das denúncias anônimas, já fora realizada campana em frente à residência do apelante, ao passo que à época avistou movimentação em frente à sua casa, e acrescentou que os indivíduos abordados junto com o apelante confirmara que compravam droga dele (ID 38388045 e Relatório de Mídias – ID 38394000);

-

a informante Rosa Machado Vorpagel, mãe do apelante, afirmou que seu filho é usuário de entorpecentes e já foi internado em uma clínica “na Agrovila”
(
Relatório de Mídias – ID 38394000);

- Carlos Vilela Franco, empregador do apelante, em Juízo, confirmou que o apelante lhe presta serviço como servente de pedreiro, recebendo diárias (
Relatório
de Mídias – ID 38394000);

- Ednilson Edi Zachert, na fase judicial, declarou que estava com o apelante na data do fato, bem como que foram abordados pelos policiais militares quando estavam retornando da praça (Relatório de Mídias – ID 38394000);

- o apelante, tanto na delegacia de Polícia como sob o âmbito do contraditório, assumiu a propriedade da droga dispensada por ele, mas afirmou que seria para consumo pessoal (ID 38388046 e

Relatório de Mídias – ID 38394000).

Disto isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Valneide Fernando Silva dos Santos Filho e Gleidson Ferreira de Jesus] descreveram, coerentemente, a abordagem pessoal que culminou na apreensão de 4g (quatro gramas) de pasta-base de cocaína dispensadas pelo apelante em via pública e R$ 96,00 (noventa e seis reais) em seu bolso, bem como as diversas denúncias anônimas recebidas por eles no sentido de que o apelante estaria comercializando droga no Município de Terra Nova do Norte.

Frise-se que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A conduta do apelante [trazer consigo e transportar porções individuais de pasta-base de cocaína] configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016 – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2016; AP no 130333/2016 – Primeira Câmara Criminal – 18.8.2017).

No tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967/1/JoselmaGomesPereira.pdf – Acesso em 6.7.2020).

Sob essa ótica, a pequena quantidade de droga não descaracteriza a traficância, mesmo porque a forma de acondicionamento da substância entorpecente [20 (vinte) porções individuais] e a localização de R$ 96,00 (noventa e seis reais) em poder do apelante, também são indicativos de comercialização difusa, notadamente ao se considerar o depoimento judicial do policial militar Gleidson Ferreira de Jesus no sentido de que os indivíduos abordados junto com o apelante [Douglas Bueno dos Santos, Edenilson

Edi Zachert e Thiago – este não identificado nos autos –] afirmaram que compravam droga dele (TJMT, AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.3.2020).

Por caracterizar um ilícito de ação múltipla ou misto alternativo
,
o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.

Noutro giro,
cabe à defesa o ônus de provar que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa (TJMT, AP NU 0011741-68.2011.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.2.2017).

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ademais, essa escusa do apelante [droga destinadas ao consumo pessoal] não se mostra verossímil ao se considerar que a diligência policial [busca pessoal] decorreu justamente de informações relativas à traficância praticada pelo apelante no Município de
Terra Nova do Norte.

Sendo assim, a desclassificação do tráfico de drogas mostra-se improcedente.

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

No caso, a pena-base fora fixada, pelo Juízo singular, em 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa ao negativar a culpabilidade do apelante, considerando a quantidade da droga apreendida
.

Todavia, foram apreendidos somente 4g (quatro gramas) de pasta-base de cocaína, a revelar quantidade inexpressiva, razão pela qual redimensiona-se a pena basilar para o mínimo legal – 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa – (STJ, HC no 569867 – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.5.2020).

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, a
nalisada hipótese de tráfico privilegiado
, preenchidos seus requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu e deve ser aplicada, de ofício (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017).

Desse modo, aplica-se a fração máxima de 2/3 (dois terços), ao se considerar a inexpressiva quantidade de substância entorpecente apreendida [4g de pasta-base de cocaína],
“cabendo destacar, por necessário, que embora a natureza dessa substância contenha alto grau de nocividade à saúde física e psíquica, a análise dela deve ser feita em conjunto com sua quantidade e não isoladamente, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJMT, AP N.U 0001527-60.2012.8.11.0009 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal – 24.2.2017).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, considerada a inexistência de causas de aumento.

Redimensionada a pena corporal, ponderadas as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade e quantidade da droga apreendida [
4g de pasta-base de cocaína
] autoriza-se o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nessa linha, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
Face à quantidade de pena imposta e às condições pessoais favoráveis ao acusado, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Presentes os requisitos autorizadores insculpidos no artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução
.” (AP no 112619/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 1o.12.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
as penas do apelante para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto
, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020